Tribunal: TJDFT
Processo: 0704813-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE APÓLICE. DESNECESSIDADE. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO SEGURO. APRECIAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
1. É suficiente para instruir a inicial de ação de cobrança de seguro de vida as fichas financeiras que provam que o seguro vinha sendo descontado na folha de pagamento do genitor (de cujus) das agravantes até o mês do falecimento (CC 758), devendo ser apreciado o pedido de inversão do ônus da prova no juízo de origem.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.